Tribunal: TJES
Processo: 5002052-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002052-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHRISLORRANY DE JESUS SOUZA
AGRAVADO: CLAUDIO ANTONIO PEREIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002052-50.2021.8.08.0000

AGVTE:
CHRISLORRANY DE JESUS SOUZA

AGVDO:
CLAÚDIO ANTÔNIO PEREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CHRISLORRANY DE JESUS SOUZA
,
eis que irresignada com os termos da decisão preferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Montanha, que

nos autos da
AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS
ajuizada em face de
CLAÚDIO ANTÔNIO PEREIRA
,
a
rbitrou os alimentos provisórios em 13% (treze por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravado, excetuando-se descontos legais obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), contudo, incidentes sobre o 13º salário, horas extras, verbas rescisórias, gratificações, adicionais e demais vantagens remuneratórias, além de eventual FGTS.

Aduz a recorrente, em suma, que o percentual deve ser majorado para 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos brutos do agravado, porquanto
necessita de cuidados especiais durante a gestação, devido ao seu quadro de leucopenia, bem como o deslocamento de placenta, com a imposição médica de ficar em repouso.

Ademais, assevera, que a despeito do agravado ser casado e arrimo de família, sua situação financeira é estável e privilegiada, uma vez que é servidor público, na função de 1º Sargento da Policial Militar do Estado do Espírito Santo, possui uma empresa de segurança, razão pela qual deve ser majorado o percentual arbitrado na origem.

A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida, a teor do evento nº 1241277.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 1346656.

Manifestou-se o Ministério Público pelo parcial provimento do recurso (evento 1785976).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 19 de novembro de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002052-50.2021.8.08.0000

AGVTE:
CHRISLORRANY DE JESUS SOUZA

AGVDO:
CLAÚDIO ANTÔNIO PEREIRA

RELATORA:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CHRISLORRANY DE JESUS SOUZA
,
eis que irresignada com os termos da decisão preferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Montanha, que

nos autos da
AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS
ajuizada em face de
CLAÚDIO ANTÔNIO PEREIRA
,
a
rbitrou os alimentos provisórios em 13% (treze por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravado, excetuando-se descontos legais obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), contudo, incidentes sobre o 13º salário, horas extras, verbas rescisórias, gratificações, adicionais e demais vantagens remuneratórias, além de eventual FGTS.

Aduz a recorrente, em suma, que o percentual deve ser majorado para 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos brutos do agravado, porquanto
necessita de cuidados especiais durante a gestação, devido ao seu quadro de leucopenia, bem como o deslocamento de placenta, com a imposição médica de ficar em repouso.

Ademais, assevera, que
a despeito d
o agravado ser casado e arrimo de família, sua situação financeira é estável e privilegiada, uma vez que é servidor público, na função de 1º Sargento da Policial Militar do Estado do Espírito Santo, possui uma empresa de segurança, razão pela qual deve ser majorado o percentual arbitrado na origem.

Pois bem.
Como é cediço,
os alimentos gravídicos são fixados mediante indícios da paternidade do demandado, os quais devem ser demonstrados pela autora na inicial, objetivando atender as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes.

A propósito, a regra do artigo 6º, da Lei 11.804, de 05 de novembro de 2008:

“
Art. 6º. Convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.

Parágrafo único. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão.”

Destarte, para a sua concessão, não é necessária a existência de prova robusta acerca da paternidade do réu, mas apenas a existência de indícios, máxime pela dificuldade de sua comprovação quando a criança ainda não nasceu.

No caso dos autos, pelas provas juntadas, mormente as colhidas das conversas através do aplicativo “WhatsApp” (evento 1194373), não é precoce afirmar que milita elevado grau de probabilidade de que o agravado é o pai do nascituro, o que foi considerado na decisão primeva, impondo-se, portanto, a fixação dos alimentos.

No tocante ao 'quantum' da verba alimentar, dispõe a regra do artigo 2º, 'caput' e parágrafo único, da Lei 11.804/08, que:

“
Art. 2º. Os alimentos de que trata esta Lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes.

Parágrafo único. Os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, proporção dos recursos de ambos.”

Nesse cenário, para a fixação do montante da verba alimentar, deve o julgador levar em conta as necessidades básicas da gestante e a capacidade financeira do alimentante, considerando-se, igualmente, a contribuição que deverá ser dada por aquela, na proporção dos recursos de ambos.

Destarte, não se tem dúvida que a mulher gestante possui diversas despesas oriundas da gravidez, entre elas, alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além do enxoval do bebê.

No caso dos autos, além das despesas acima descritas, embora, aparentemente, a agravante tenha assumido função remunerada após a interposição do recurso, verifica-se que ainda se encontra com quadro de leucopenia e apresentando ainda na gestação patologia de deslocamento de placenta, que, salvo melhor juízo, conquanto esta de forma isolada, aparentemente, não seja grave, a sua conjugação com a redução dos leucócitos requer maior cautela no desempenho das atividades domésticas e laborais, fatores que poderão, inclusive, conduzi-la a novamente deixar de exercer o seu labor.

No âmbito da capacidade do agravado, extrai-se do encartado aos autos que ele é Sargento da Polícia Militar, e embora não colacionada prova de seu soldo atual e eventuais rendimentos, mas tão somente uma imagem extraída da internet referente a remuneração do cargo, entendo que sua situação é estável frente a que se encontra a agravada, podendo contribuir com percentual superior.

Assim, nesse momento, tenho que o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravado, incidentes sobre o 13º salário, horas extras, verbas rescisórias, gratificações, adicionais e demais vantagens remuneratórias, além de eventual FGTS, estabelece equilíbrio e proporcionalidade entre os pais na proteção da vida e saúde do nascituro.

Isso porque, neste momento a necessidade de se garantir a sobrevivência da criança se sobrepõe a eventual inobservância do binômio necessidade/possibilidade, que será melhor apurado ao longo da demanda principal, mormente tendo em vista que são de cunho provisório, os quais podem ser revistos a qualquer tempo se demonstrar o agravado a impossibilidade de arcar com o percentual que aqui será arbitrado, ônus processual da prova que lhe compete.

Por fim, dispensam-se maiores digressões acerca do o periculum in mora, haja vista que nestes casos prepondera a preservação do direito à vida e a saúde do nascituro, não podendo os encargos que lhe são inerentes tornarem-se insuportável para a genitora.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
para
majora
r
os alimentos para 20% (vinte por cento)
dos rendimentos líquidos mensais do agravado, excetuando-se descontos legais obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), contudo, incidentes sobre o 13º salário, horas extras, verbas rescisórias, gratificações, adicionais e demais vantagens remuneratórias, além de eventual.

É como voto.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002052-50.2021.8.08.0000

AGVTE:
CHRISLORRANY DE JESUS SOUZA

AGVDO:
CLAÚDIO ANTÔNIO PEREIRA

RELATORA:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. TUTELA PROVISÓRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a fixação do montante dos alimentos gravídicos, deve o julgador levar em conta as necessidades básicas da gestante e a capacidade financeira do alimentante, considerando-se, igualmente, a contribuição que deverá ser dada por aquela, na proporção dos recursos de ambos.

2. Hipótese dos autos que devem ser sopesadas as patologias apresentadas pela agravante de leucopenia e gestação com deslocamento de placenta, que sempre poderão conduzi-la a inatividade no exercício do labor, bem como a condição estável do agravado na condição de Sargento da Polícia Militar, mas, sobretudo, a necessidade de se garantir a sobrevivência do nascituro.

3. Recurso parcialmente provido para majorar os alimentos gravídicos para 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravado, excetuando-se descontos legais obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), contudo, incidentes sobre o 13º salário, horas extras, verbas rescisórias, gratificações, adicionais e demais vantagens remuneratórias, além de eventual.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.